Tribunal: TJES
Processo: 0000927-29.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-29.2019.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: REINALDO QUIUQUI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. JULGAMENTO DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL EM SEDE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DE TUTELA DE URGÊNCIA (SUSPENSÃO DE LEILÃO). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 309, INCISO III, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido por esta Câmara Cível que deu provimento à sua apelação, reformando a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (alongamento de dívida). O banco embargante alega omissão no julgado por não ter constado, de forma expressa, a revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
durante o trâmite processual, a qual havia suspendido o leilão extrajudicial do bem dado em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão cinge-se em definir se o acórdão que julga integralmente improcedentes os pedidos da exordial padece de omissão ao não declarar, expressamente, a revogação de medida liminar (tutela de urgência) outrora deferida em favor da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante a norma do art. 1.022 do CPC. 4. A teor do art. 309, inciso III, do Código de Processo Civil, a cessação da eficácia da medida cautelar ou antecipatória ocorre de pleno direito, de forma automática (
ope legis
), quando proferido juízo de mérito desfavorável ao autor (improcedência do pedido). 5. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 488.188/SP), a decisão de improcedência tem o condão de revogar a tutela concedida anteriormente em face da evidente antinomia entre os provimentos. Ausência de omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A decisão colegiada de mérito que julga totalmente improcedentes os pedidos inaugurais acarreta, de forma automática e por incompatibilidade lógica, a cessação da eficácia da tutela provisória anteriormente concedida, sendo inexigível, para tanto, a manifestação judicial expressa de revogação, não caracterizando omissão passível de saneamento via embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 309, inciso III, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 488.188/SP; TJAL, EDcl 0700161-72.2024.8.02.0041, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, Segunda Câmara Cível, j. 12/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000927-29.2019.8.08.0057

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

EMBARGADO: REINALDO QUIUQUI

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto, reformando a sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Prorrogação de Dívida Rural.

Em suas razões recursais (evento 14578619), a instituição financeira embargante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de erro material/omissão no julgado. Alega que, conquanto o v. Acórdão tenha reformado integralmente a sentença recorrida e reconhecido a improcedência dos pedidos autorais, não houve manifestação expressa e específica quanto à revogação da decisão interlocutória (tutela de urgência) proferida em 06/03/2023, que havia determinado a suspensão do leilão extrajudicial do bem dado em garantia fiduciária. Assevera que a ausência de pronunciamento específico acerca da revogação da liminar acarreta insegurança jurídica e embaraça o prosseguimento da execução extrajudicial pelos setores internos do banco. Requer, assim, o provimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, com a expressa declaração de revogação da tutela de urgência.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que a pretensão do embargante não merece prosperar, porquanto não há qualquer omissão a ser sanada.

O provimento do recurso de apelação por este Colegiado, que culminou no julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial, desconstituiu, por consectário lógico e automático, a plausibilidade do direito que outrora havia justificado a concessão da tutela de urgência em favor dos autores. Em estrita observância ao disposto no art. 309, inciso III, do Código de Processo Civil, a cessação da eficácia da medida cautelar ou antecipatória ocorre de pleno direito quando o juiz julga improcedente o pedido principal formulado pelo autor. Trata-se de eficácia resolutiva imanente à decisão de mérito que rejeita a pretensão deduzida em juízo.

Ressalto que, no julgamento do EAREsp 488.188/SP, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas". Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte e elucidativo precedente jurisprudencial, que se amolda perfeitamente à hipótese em apreço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos por verde ambiental Alagoas s.a. Contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, ao dar provimento a apelação, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora em ação declaratória de inexistência de débito, extinguindo o processo sem resolução do mérito. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a revogação da medida liminar anteriormente deferida. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a revogação da tutela provisória deferida no curso do processo. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no próprio julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de fundamentos já decididos. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, sendo seu dever enfrentar apenas os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada (STJ, EDCL no MS 21.315/DF). A extinção do processo sem resolução do mérito acarreta, de forma automática, a cessação da eficácia da medida liminar concedida, nos termos do art. 309, III, do CPC, sendo desnecessária revogação expressa. Inexistindo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se configuram as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. lV. Dispositivo embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 309, III, e 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva malerbi, primeira seção, j. 08.06.2016. (TJAL; EDcl 0700161-72.2024.8.02.0041; Capela; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; Julg. 12/12/2025; DJAL 12/12/2025)

Isto posto, verifica-se que o temor da instituição financeira embargante não encontra respaldo jurídico que legitime a oposição dos presentes embargos. A improcedência da demanda é título suficiente para autorizar o regular prosseguimento da execução extrajudicial pelo credor fiduciário, independentemente de qualquer provimento declaratório adicional de revogação da liminar outrora vigente.

Não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser extirpado, a rejeição dos embargos de declaração é medida de rigor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.